Tribunal: TJES
Processo: 0007781-27.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007781-27.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO BASTOS DE BEM e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição quanto ao delito de falsa identidade por ausência de lesividade; (ii) readequação da pena-base do crime de roubo com aplicação de fração mais branda por circunstância judicial negativa; e (iii) modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta de atribuir falsa identidade à autoridade policial é típica, mesmo em contexto de autodefesa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base do crime de roubo observou os critérios da proporcionalidade; e (iii) determinar se é possível a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apesar da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que praticada sob o argumento de autodefesa, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 522) e no STF.

4. O crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se com a simples atribuição de nome falso, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a descoberta posterior da identidade verdadeira.

5. A pena-base do crime de roubo foi exasperada em 1 ano com fundamento exclusivo nos maus antecedentes, sem justificativa para o quantum utilizado, o que viola o princípio da proporcionalidade.

6. A jurisprudência majoritária adota como referência para a exasperação da pena, por cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 do intervalo da pena cominada, salvo fundamentação específica em sentido contrário.

7. A imposição do regime fechado é adequada e legal, uma vez que o apelante é reincidente e a pena definitiva é superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que praticada sob a alegação de autodefesa.

2. A majoração da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, exigindo fundamentação específica para exasperações superiores às frações adotadas pela jurisprudência majoritária.

3. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”; 59; 68; 157, caput; 307. CPP, art. 386, III. CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 522; STJ, REsp 1.362.524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 23.10.2013; STJ, AgRg no REsp 1.828.318/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.08.2019; TJES, ACr 0011436-91.2018.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 18.12.2019; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007781-27.2023.8.08.0048

APELANTE:
THIAGO BASTOS DE BEM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THIAGO BASTOS DE BEM

em face da r. sentença de ID 12990066, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 157,
caput
, e art. 307 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 12990080), o apelante pleiteia, em síntese,
(i
)
sua absolvição do crime de falsa identidade, por ausência de lesividade da conduta (art. 386, III, CPP);
(ii)
a readequação da pena-base do crime de roubo para que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, em observância ao princípio da proporcionalidade; e
(iii)
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico (semiaberto), não bastando a reincidência para sua agravação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 12990082, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 13424797, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, narra a denúncia (ID 12990040) que, no dia 18 de outubro de 2023, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu da vítima Tamires de Jesus Cardoso uma bicicleta, um aparelho celular e outros pertences pessoais.

Após a fuga, populares acionaram a polícia, que logrou êxito em localizar o denunciado, o qual dispensou uma mochila contendo um revólver e o celular da vítima. Durante a abordagem, o denunciado teria se identificado com nomes falsos por duas vezes, sendo sua real identidade descoberta apenas na delegacia. A propósito, é a íntegra:

“Provam os presentes autos que, no dia 18 de outubro de 2023, por volta das 18h:19min, na Rua Candido da Cunha Barroso, local conhecido como Beco da Rua da Oficina, bairro Barro Branco, Serra/ES, o DENUNCIADO, com grave ameaça efetivada com o uso de uma arma de fogo, rendeu a vítima Tamiris de Jesus Cardoso e, em seguida, subtraiu sua bicicleta, aparelho celular e seus pertences pessoais.

De posse da bicicleta e dos pertences da vítima, o DENUNCIADO empreendeu fuga em direção da BR 101, todavia, um indivíduo que passava de moto pelo local, percebendo a ação criminosa de THIAGO, passou a segui-lo em sua moto e a informar seu percurso a Polícia através do 190.

Informados do roubo acima relatado e que o autor do crime havia acabado de entrar em um beco na Rua Nova Viçosa, bairro Barro Branco, Policiais Militares, se deslocaram até o mencionado local, onde chegando e seguindo informações do elemento que seguia o DENUNCIADO, lograram êxito em localiza THIAGO, que apresentava as mesmas características a eles informadas como sendo do assaltante.

Segundo ainda consta dos autos, THIAGO ao perceber a presença dos Policiais Militares, antes de ser abordado, dispensou a mochila que tinha consigo a jogando em uma área de mato, local em que foi encontrada e recuperada.

Ao verificarem o conteúdo da mochila dispensada por THIAGO, os Policiais Militares encontraram no seu interior o REVOLVER marca ROSSI, alimentado com 04 projéteis intactos e, ao realizarem buscas próximo a ele, encontraram o aparelho celular roubado de Tamiris.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO ainda se identificou para os Policiais Militares com o nome falso de KAUÃ GUILHERME DE BEM, e, ao ser questionado que tal pessoa constava como nascida em 2021, informou que seu nome verdadeiro era GABRIEL VITOR DE BEM, que também se constatou ser falso, sendo a verdadeira identidade do DENUNCIADO descoberta somente na Delegacia de Polícia.

A bicicleta e os demais pertences da vítima não foram encontrados e recuperados até a presente data. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, pleiteia a defesa a absolvição do apelante quanto ao delito de falsa identidade, argumentando que a conduta de se atribuir nome diverso perante a autoridade policial, no contexto da prisão, não teria lesionado o bem jurídico tutelado, sendo, portanto, atípica por ausência de lesividade concreta.

Aduz, ainda, que a verdadeira identidade do réu foi apurada ainda na fase policial, antes mesmo da lavratura do auto de prisão em flagrante, não tendo o acusado obtido qualquer vantagem ou causado dano a outrem.

Ocorre que, como é cediço, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado através da Súmula nº 552, de que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é
típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Com efeito, o crime de falsa identidade é de natureza formal, consumando-se com a simples atribuição a si de falsa identidade, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem ou a causação do dano para sua configuração.

Neste ponto, vale registrar o entendimento do E. STF, sendo certo que “
É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art. 307 do CP), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso
” STJ. 3ª Seção. REsp 1.362.524-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/10/2013 (recurso repetitivo).

Isto é, a fé pública é o bem jurídico tutelado, e a conduta do agente de se apresentar com nome falso aos policiais militares no momento da abordagem (confirmada em Juízo pelos agentes de segurança e confessado pelo réu em audiência) visava, inequivocamente, dificultar sua correta identificação e, possivelmente, furtar-se à aplicação da lei penal, o que configura o dolo específico exigido pelo tipo.

Assim, o fato de a verdadeira identidade ter sido descoberta posteriormente na delegacia não descaracteriza o delito, que já havia se consumado no momento em que o apelante falseou sua identificação perante os policiais militares.

Neste sentido, são entendimentos da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada - tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial - foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o Enunciado N. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão. 2.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP). 3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no Enunciado N. 522/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-REsp 1.828.318; Proc. 2019/0218073-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJE 10/09/2019
)

(
G
rifei)

_________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 307, CP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. (...) Mérito: 2. As provas de materialidade e autoria delitiva são fartas, consistentes no laudo de exame químico, confissão parcial do acusado em juízo e depoimento dos policiais militares, que dissecam ter o réu dispensado sacola plástica contendo drogas após visualizar a guarnição, bem como se identificado com o nome de seu irmão, visando livrar-se solto em relação à ação penal diversa em trâmite no Estado da Bahia. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de absolvição (art. 386, CPP).
Importante frisar que a alegação do réu de atribuir-lhe falsa identidade com o fim de exercício de autodefesa é insuficiente para configurar a atipicidade da conduta, consoante disposição da Súmula nº 522 do stj: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. condenação mantida.
(...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES; ACr 0011436-91.2018.8.08.0012; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 18/12/2019; DJES 09/01/2020
) (
G
rifei)

Destarte, sendo a conduta típica, ilícita e culpável, entendo pelo afastamento do pleito absolutório.

Superado este ponto, o recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena-base aplicada ao crime de roubo (art. 157,
caput
, CP), pleiteando a fixação de critério mais brando para sua exasperação.

Na hipótese, depreende-se que o Juízo sentenciante, para aumentar a reprimenda basilar, anotou que:

“Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena.

A Culpabilidade revela-se normal ao tipo penal.
Em relação aos seus
antecedentes
, verifico que são maculados – GEP decorrente dos autos 00068150620198080048.
Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias são comuns à espécie. As consequências do crime são as naturais da espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado não foi discutida nos autos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa. (...)”
(Grifei)

Denota-se do trecho colacionado que, o édito condenatório, ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, partindo do mínimo legal de 4 (quatro) anos para o delito previsto no art. 157,
caput
, do CP. Ou seja, aumentou a pena em 1 (um) ano em vista da única circunstância judicial negativada.

Todavia, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação. Contudo, admite-se uma exasperação mais acentuada, desde que devidamente fundamentada.

Com efeito, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”

(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

No caso em apreço, como dito, a r. sentença elevou a pena mínima em 1 (um) ano, o que representa um incremento de 1/4 (um quarto) sobre o patamar inicial de 4 (quatro) anos ou, ainda, 1/6 (um sexto) do intervalo da pena cominada ao delito, por uma única vetorial negativa. Todavia, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação.

Desta forma, em atenção ao princípio da proporcionalidade, e acolhendo a jurisprudência majoritária que sinaliza a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena máxima e mínima como mais adequada na ausência de fundamentação específica para
quantum
diverso, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Assim, na primeira fase da dosimetria, readequado a reprimenda basilar para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (GEP decorrente dos autos nº 0013903-95.2019.8.08.0048), e promovida a compensação entre elas, fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e 47 (quarenta e sete) dias-multa
.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas,
torno definitiva a pena para o crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa
.

Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, por compreender que inexiste fundamentação adequada para a fixação de regime mais gravoso, mesmo que reincidente.

Dispõe o Código Penal acerca dos critérios para a fixação de cada regime de cumprimento de pena, em seu art. 33, que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4º O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Assim, para a imposição de cada regime inicial de cumprimento de pena, é necessário o preenchimento de alguns requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (relacionados à pessoa do condenado).

No caso em análise, apesar de imposta pena inferior a 8 (oito) anos ao apelante, fixou-se o regime fechado em razão da condição de reincidente do acusado.

Neste cenário, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento perfilhado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para penas superiores a quatro anos e não excedentes a oito anos, a reincidência justifica o regime inicial fechado
. 5. Inaplicabilidade da súmula 269/STJ, por se tratar de réu com incontroversa reincidência, pena-base acima do mínimo legal e reprimenda final maior que 4 anos de reclusão, tudo a justificar a imposição do regime mais gravoso. 6. A análise do acervo fático-probatório é necessária para modificar as conclusões do acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(AREsp n. 2.305.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024.) (Grifei)

______________________________________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.
3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assim, inviável a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena pretendida, uma vez que o apelante é reincidente e foi condenado à pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, em observância ao art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para readequar a pena definitiva do réu pelo crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP) para
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao recurso.